Tribunal: STF
Processo: HC 143988
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Por meio da petição subscrita pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, postula-se a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida aos adolescentes do sexo masculino que cumprem medidas socioeducativas de internação na unidade do Centro de Atendimento ao Menor (CENAM) e na USIP – Unidade Socioeducativa de Internação Provisória.
    2. Sustenta a requerente que o pleito extensivo vem acompanhado de documentação a revelar identidade fática com a situação ensejadora do deferimento da medida acauteladora e das extensões e, com minudência, descreve os esforços empreendidos desde 2013, sem solução a contento de quadro calamitoso a macular a dignidade e os direitos fundamentais desses adolescentes e jovens internos.
    3. Explicita, em suma, que: i) inspeções realizadas pelos Defensores Públicos permitiram-lhes constatar severas falhas estruturais no CEMAN – única unidade de internação definitiva da cidade de Aracajú/SE; ii) detectaram limitação de espaço; ausência de refeitório separado e específico, com acúmulo de restos alimentares nos quartos; inexistência de atividades culturais e/ou espaço de lazer; problemas de limpeza; falta de assistência religiosa e educacional; relatos de alimentos estragados; ambientes escuros e insalubres; restrições ao uso da água necessária ao asseio e à higiene básica pelos internos; déficit no quadro de funcionários, entre outras; ii) em 2013, essa situação teria atingido seu ápice, quando houve incêndio em um dos cômodos e a fuga de quarenta e nove dos internos; iii) ajuizou ação civil pública, porém, a sentença de procedência foi reformada pelo Tribunal local; iv) desde então, houve certos avanços pontuais, como a construção de uma nova unidade no interior, em Nossa Senhora do Socorro/SE, nada obstante, o CEMAN prossegue superlotado e como a única unidade de internação definitiva de adolescentes e jovens do sexo masculino daquela capital e; v) a “ausência de recursos humanos e estruturais também se percebe na USIP, Unidade Socioeducativa de Internação Provisória”, nesses casos, “tem-se que a superlotação se dá também pelo fato de que constantes são as decisões pela prorrogação do prazo de internação provisória dos adolescentes, em flagrante violação ao que preconiza o art. 108, do ECA”. 
    4. Junta aos autos os documentos com os quantitativos dessas unidades e informações da capacidade de cada uma delas, a demonstrar, nos lindes da pretensão, quadro fático que muito se afasta dos objetivos pretendidos pela legislador no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE para a ressocialização dos adolescentes autores de atos infracionais.
    5. Aduz que os instrumentos normativos não vêm sendo cumpridos, em especial a Resolução 165 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei do SINASE (n. 12.594/2012) e as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade, Adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução nº 45/113, de 14 de dezembro de 1990.
    6. Cita, ainda, precedente desta Corte Suprema para fundamentar o pleito de extensão.
    É o relatório. Decido.
    7. Da análise dos elementos fornecidos, depreendo configurada a similaridade do contexto fático narrado na impetração com relação aos adolescentes do sexo masculino que cumprem medidas socioeducativas definitivas de internação em Aracajú/SE no Centro de Atendimento ao Menor (CENAM).
    8. Com efeito, as informações trazidas aos autos pela Defensoria Pública Estadual de Sergipe estão a demonstrar quadro de superlotação duradouro e persistente, em especial no tocante à unidade socioeducativa voltada à execução das medidas de internação em caráter definitivo da capital Sergipe/PE (Centro de Atendimento ao Menor - CENAM).
    Segundo esses comprovantes, as vagas projetadas do CENAM destinam-se a 65 (sessenta e cinco) internos, nada obstante, segundo ofício assinado pelo Diretor daquela unidade e os boletins adunados ao pleito extensivo, existiam 117 (cento e dezessete) adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa definitiva de internação (e-Doc. 364 e 365).
    9. Ao lado disso, é possível inferir que o estabelecimento voltado ao cumprimento de internação provisória também havia ultrapassado a sua capacidade máxima projetada à época do ajuizamento do pedido de extensão ora sob análise (USIP).
    Em ofício juntado aos autos, o dirigente dessa unidade afirma contar com estrutura para 45 (quarenta e cinco) vagas, porém, 59 (cinquenta e nove) adolescentes cumpriam a internação provisória (e-Docs. 362 e 363). 
    Nesse caso, todavia, constata-se que, ao menos, catorze adolescentes já tinha sido expirado o prazo legal máximo dessas medidas destituídas de definitividade por ocasião da formulação pleito extensivo, logo, é plausível supor que essa situação tenha sido regularizada na instância de origem com a entrega da prestação jurisdicional. 
    10. Nessa direção, observa-se que a documentação acostada aos autos está a revelar similitude e a reclamar identidade de tratamento jurídico, ao menos com relação aos pacientes internados no Centro de Atendimento ao Menor (CENAM).
    11. Nada obstante essa identidade entre as situações processuais, os autos desta impetração coletiva encontram-se em condições para o julgamento definitivo e mais amplo da questão de fundo e dos incidentes processuais pelo órgão colegiado competente – a Segunda Turma desta Corte Suprema.
    Assim sendo, determino à Secretaria Judiciária as diligências necessárias no sentido de proceder aos ajustes na autuação de modo a alçar à posição de impetrante a ora requerente do pedido de extensão, a Defensoria do Estado de Sergipe. 
    Após as anotações devidas, tornem conclusos para a liberação deste procedimento para julgamento.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
          Ministro EDSON FACHIN
     Relator - Documento assinado digitalmente